Tribunal: TCU
Processo: 024.183/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial constituída em razão dos indícios de irregularidade em contrato para a execução das obras do Centro Integrado de Controle, relativas ao projeto de modernização e adequação do sistema de produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), localizada no Município de Araucária PR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial constituída a partir da conversão do TC Processo 021.480/20099 , em atendimento ao item 9.1 do Acórdão 2163/2015-TCU-Plenário , com vistas, especificamente, a apurar os indícios de irregularidade no Contrato 0800.0032558.072 (CT-107) celebrado pela Petróleo Brasileiro S.A. com a Azevedo & Travassos Engenharia Ltda para a execução das obras no Centro Integrado de Controle junto ao projeto de modernização e adequação do sistema de produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar) no Município de Araucária - PR; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, nos termos do art. 212 do RITCU, em face da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, ao sucessor da Força-Tarefa do Ministério Público Federal junto à Operação Lava-Jato no Paraná, ao sucessor da Força-Tarefa da Advocacia-Geral da União junto à Operação Lava-Jato no Paraná, ao juízo federal na 13a Vara Federal de Curitiba - PR, à Controladoria-Geral da União (CGU) e à Diretoria de Governança, Risco e Conformidade da Petrobras, para ciência; e 9.3. promover, nos termos do art. 169, III, do RITCU, o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 010.546/2009-4 .